Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir os alimentos às filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da questão se limita a verificar se há provas inequívocas para alterar os alimentos fixados anteriormente às filhas menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No exercício do poder familiar, é dever dos pais sustentar os filhos, cujo critério para fixação dos alimentos está disciplinado no art. art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Entretanto, o valor de alimentos fixado não é imutável, pois se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre ou de quem recebe é facultado à parte interessada reclamar ao juiz, considerando as circunstâncias para exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. Não é plausível a redução do valor fixado anteriormente a título de alimentos se não há prova inequívoca de alteração da capacidade do alimentante.
5. Na hipótese, é inviável aferir com precisão a realidade do caso concreto, no que diz respeito à modificação na situação financeira do recorrente e às necessidades das crianças, pois deve-se considerar os limites do presente agravo de instrumento além de que a questão demanda uma análise mais aprofundada dos elementos de prova constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: O pedido de redução dos alimentos noticiado em sede de tutela de urgência pelo agravante deve ser submetido ao contraditório prévio com a consequente dilação probatória, para se aferir a alteração de capacidade contributiva do alimentante, de modo a não afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 229; Código Civil: arts. 1.634 e 1.699; Código de Processo Civil, art. 300 .
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (Acórdão 1801349, 07157589420238070003, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT), (Acórdão 1935637, 07288476220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no PJe: 25/10/2024), (Acórdão 1918529, 07125051020238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024).